Tribunal: TJBA
Processo: 0037214-61.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0037214-61.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JF SOM E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: Banco Itau Personalite S A Advogado(s):EDUARDO FRAGA, ANDREA FREIRE TYNAN, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, I, II e § 1º, I, II, III e V DO CPC/2015. ART. 93, IX DA CF/1988. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Da análise da sentença recorrida, constata-se que o juízo a quo se limitou a reproduzir dispositivos legais e jurisprudência consolidada sobre revisão de contratos bancários, sem individualizar a causa e/ou enfrentar os argumentos principais do feito. 2. Além de relatório genérico, o decisum, na fundamentação, sequer faz menção aos juros utilizados no contrato e/ou pormenoriza as cláusulas impugnadas. Inclusive, ao invocar a jurisprudência do STJ, não faz o necessário cotejo analítico com as circunstâncias específicas da relação contratual discutida. 3. Tal conduta viola o dever de motivação imposto pelo Código de Processo Civil de 2015 e pela Constituição Federal de 1988. 4. O princípio da motivação das decisões judiciais é um pilar do Estado Democrático de Direito, e garante a transparência, previsibilidade e a segurança jurídica. 5. Sentença anulada. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0037214-61.2010.8.05.0001, em que figuram como Apelante JF SOM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA e Apelado BANCO ITAU PERSONALITE S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ANULAR A SENTENÇA e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto da Relatora.